Tribunal: TJSP
Processo: 2260417-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260417-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
INGEBORG TERHAAR (INTERDITO(A)) e ALEXANDRE GEHLING (CURADOR
DO INTERDITO), é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260417-37.2019.8.26.0000 -Voto no 14536/mco
2
Agravo de Instrumento no 2260417-37.2019.8.26.0000
Agravantes: Ingeborg Terhaar e Alexandre Gehling
Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 14536/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde –
Internação em caráter de urgência – Pretensão de cobertura das
despesas - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC –
Inexistência de probabilidade do direito – Hospital fora da rede
credenciada – Decisão agravada que já determinou o
pagamento nos limites do contrato – Decisão mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra a r.
decisão que, em ação de obrigação cominatória c.c. indenização por dano moral, deferiu em
parte a tutela de urgência “para que a ré arque com as despesas até o limite contratual ou seja,
até o valor que cobriria se a autora fosse atendida e internada no Hospital São Luis Morumbi
que faz parte da rede credenciada. Sem prejuízo de aferição precisa no curso do processo,
determino o depósito imediato de 70% do valor, ou seja, R$ 119.190,97 (cento e dezenove mil,
cento e noventa reais e noventa e sete centavos).”
Os agravantes requerem a reforma da r. decisão. Sustentam que a
internação no hospital Albert Einstein, não credenciado ao plano, se deu ante a urgência do
quadro clínico da agravante que reside a apenas um quilômetro deste nosocômio, razão pela
qual inviável ir até o hospital São Luiz do Morumbi, distante em pouco mais de três
quilômetros. Entende, portanto, ser dever da seguradora de arcar com toda a despesa em aberto,
haja vista a urgência, embasando seu pedido no artigo 12 da Lei no 9.656/98, além do CDC. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260417-37.2019.8.26.0000 -Voto no 14536/mco
3
mais, afirma o grave risco de negativação do nome da agravante, já que não possui condições
de arcar com a dívida. Assim, pede seja concedida integralmente a tutela de urgência e, ao
final, o provimento do recurso.
Foi indeferido o pedido liminar, decisão contra a qual não se interpôs
recurso.
A operadora de plano de saúde não contraminutou o recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência, nos
termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que a probabilidade do direito nada mais é que a
representação do fumus boni iuris que, no caso, mostra-se ausente já que a internação ocorreu
em hospital fora da rede credenciada, ainda que tenha se dado em situação de urgência.
Vale ressaltar, ademais, que o d. Juízo já garantiu o pagamento do
valor que contratualmente a seguradora teria que desembolsar se realizado o tratamento em
hospital conveniado.
Assim, o melhor é aguardar o devido contraditório, até porque o
tratamento já foi realizado, de sorte que resta apenas discussão de cunho patrimonial.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a concessão da
antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da concessão da tutela
definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final
inútil em razão do tempo.” E ainda: “Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na
tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida
imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento do direito.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260417-37.2019.8.26.0000 -Voto no 14536/mco
4
(Manual de direito processual civil volume único, 8. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm,
2016, pág. 431), situação que, reitera-se, não é o caso em fomento.
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão julgados
virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa oposição na
própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)